Tribunal: STF
Processo: RHC 129660
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-10
Data de publicação: 2016-05-10

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA. Cumpre observar a organicidade prevista no artigo 68 do Código Penal, fixando-se a pena-base para, a seguir, considerar circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento da pena, chegando-se à pena final para, somente então, acionar-se o instituto da continuidade delitiva – artigo 71 do mesmo Código.